Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela agravante no bojo do derradeiro petitório que manejara1, providencie a diligente Serventia, mediante realização de contato com a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais – COGEC, a juntada aos autos da guia de custas finais, de sorte a viabilizar seu recolhimento pela agravante e o encaminhamento dos autos a seu destino final. Colacionada a guia, à agravante para ciência da juntada e ultimação do recolhimento, o qual deverá ser comunicado aos fólios. Promovido o recolhimento das custas finais, arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 64637551.